Tribunal: TJDFT
Processo: 0218030-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO. LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE À ÉPOCA. §4o DO ART. 921 DO CPC. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF.
4. No caso dos autos, a decisão que determinou o arquivamento do processo, após esgotadas as tentativas de encontrar bens do executado por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo e diante da inércia do credor de promover o andamento do feito, foi proferida em 21/9/2018, quando os autos ainda eram físicos, antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.195/2021, que alterou o §4o do art. 921 do Código de Processo Civil, estabelecendo de forma automática o início da prescrição intercorrente a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. Não houve decisão expressa determinando a suspensão da execução e da prescrição intercorrente pelo prazo de um ano, conforme prevê o §1o do art. 921 do CPC, mas apenas a determinação de remessa dos autos ao arquivo, o que impediu o início do prazo da prescrição intercorrente com base na redação então vigente à época do §4o do referido artigo, no sentido de que que “Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”
6. Quanto à sucessão de leis processuais no tempo, o art. 14 do CPC positiva o princípio da aplicação imediata da norma processual civil e o subprincípio do isolamento dos atos processuais, determinando o respeito aos atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior, em sintonia, portanto, com o direito fundamental da garantia do ato jurídico perfeito e sua imunidade à eficácia da lei nova (art. 5, XXXVI, da Constituição Federal).
7. Conforme abalizada doutrina “há direito fundamental à observância do direito processual adquirido, do ato processual perfeito e da coisa julgada. O art. 14, CPC, densifica na legislação infraconstitucional o direito fundamental à segurança jurídica processual, especialmente no que tange à observância do direito processual adquirido, do ato processual perfeito e da coisa julgada” (Marinoni, Arenhart e Mitidiero).
8. Assim, a decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, que na época tramitava por meio físico, não se confunde com a suspensão anual do processo a que alude §1o do art. 921 do CPC, a fim de dar início ao prazo da prescrição intercorrente após decurso da suspensão anual.
9. Necessária a cassação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, tendo em vista que o prazo prescricional sequer teve início, ante a falta de decisão expressa de suspensão anual do processo, não se aplicando as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A. CPC, arts. 14, 921, III, §§ 1o e 4o. Lei 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, AgInt no AREsp n. 2.214.392/SP. Acórdão 1875379 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível. Acórdão 1633942 de relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível.